Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009194-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Eduardo Silva do Espirito Santo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que no dia 26.9.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que não haveria indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente; a quantidade de droga é pequena; há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Neste contexto, argumenta ser possível a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Ademais, a negativa de autoria do paciente é questão que demanda dilação probatória, não sendo passível de análise na via do habeas corpus.
Outrossim, a alegação de excesso de prazo demanda análise mais aprofundada após os esclarecimentos da autoridade acoimada coatora, quando será possível compreender toda a dinâmica processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA